Tribunal: STJ
Processo: 5094423-41.2025.8.09.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052836 - GO(2025/0363846-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO BERNARDI JUNIOR
AGRAVANTE
: NIUZA APARECIDA BERNARDI
AGRAVANTE
: CARLA CRISTINA BERNARDI
AGRAVANTE
: PAULA CRISTINA BERNARDI MARQUES
ADVOGADOS
: MARION CRISTINA LOPES LEÃO RIBEIRO - GO018331
WALLACE MARTINS DO CARMO DUTRA - GO046041
AGRAVADO
: PAULO CESAR REIS VIEIRA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: GEOVANA LOPES CARVALHO - GO031535
PAULO CESAR REIS VIEIRA - GO022144
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL AO CREDOR. EMOLUMENTOS
CARTORÁRIOS. REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO.
INCLUSÃO
NO
CRÉDITO
EXEQUENDO.
CABIMENTO.
FUNDAMENTO NA MORA DO DEVEDOR.
DO CÓDIGO
ART. 395
CIVIL. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. ARTS. 402 E 944 DO
CC.
COBRANÇA
NO
BOJO
DA
PRÓPRIA
EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE. ARTS. 4o, 8o E 797, DO CPC. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão

recorrido examina, de modo suficiente, as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. O órgão
julgador não está adstrito ao exame individualizado de todos os argumentos
deduzidos pelas partes, sendo suficiente que decline, de forma clara e
coerente, os fundamentos de seu convencimento. A contrariedade ao interesse
do recorrente não caracteriza, por si só, omissão, contradição ou obscuridade
no julgado.
2. A adjudicação de bem imóvel ao credor, na forma do
do CPC,

art. 825
concretiza-se mediante expedição da respectiva carta de adjudicação, cuja
eficácia perante terceiros e a aquisição da plenitude dos atributos da
propriedade dependem, necessariamente, do registro no Cartório de Registro
de Imóveis competente, nos termos do
do Código Civil e do
art. 1.245
I, item 26, da
Sem o registro, o adjudicatário não
art. 167,
Lei n. 6.015/1973.
ostenta a condição jurídica de proprietário perante terceiros.
3. Os emolumentos cartorários despendidos pelo credor para viabilizar o

registro da carta de adjudicação configuram dano emergente diretamente
decorrente da mora do devedor, enquadrando-se na responsabilidade civil
abrangente prevista no
do Código Civil. Existe nexo causal direto
art. 395
entre o inadimplemento e a despesa suportada pelo credor: sem a mora, não
Documento eletrônico VDA55549738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:56
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 6ebe3abc-906e-4d89-b50d-ea0af8d25369

haveria execução; sem a execução, não haveria adjudicação; e sem a
adjudicação, não haveria emolumentos a desembolsar.
4. À luz do princípio da reparação integral (
),

restitutio in integrum
consagrado nos arts. 402 e 944 do Código Civil, o devedor em mora responde
pela totalidade dos prejuízos causados ao credor, compreendendo os danos
emergentes — o que efetivamente se perdeu — e os lucros cessantes — o que
razoavelmente se deixou de ganhar. Os emolumentos pagos ao oficial do
registro, cuja exigência é compulsória e inarredável (art. 14 da
, representam despesa necessária, inevitável e
Lei n. 6.015/1973)
integralmente imputável ao inadimplemento do devedor.
5. O disposto nos arts. 82, §§ 1o e 2o, 84 e 907 do CPC, que disciplinam o
pagamento das despesas processuais pelo vencido, não restringe nem esgota a
responsabilidade do devedor pelos efetivos e integrais prejuízos decorrentes
de sua mora, regidos pelo princípio da reparação integral fundado nos arts.
395, 402 e 944 do Código Civil, institutos que coexistem de forma harmônica
e complementar no ordenamento jurídico.
6. Os emolumentos cartorários devidos em razão do registro da carta de
adjudicação podem ser reconhecidos e cobrados no bojo da própria execução,
sem necessidade de ajuizamento de ação autônoma, porquanto: (a) a
finalidade do processo executivo é a satisfação integral do crédito do
exequente (art. 797 do CPC); (b) a analogia com o tratamento conferido aos
honorários advocatícios — cobrados nos próprios autos da execução (art. 827
do CPC e
§ 1o, da
— revela que encargos
art. 24,
Lei n. 8.906/1994)
decorrentes do inadimplemento são exigíveis no próprio processo executório;
e (c) obrigar o credor a ajuizar nova ação para reaver valores comprovados
documentalmente afrontaria os princípios da efetividade da tutela
jurisdicional, da duração razoável do processo e da economia processual
(arts. 4o e 8o do CPC e 5o, incisos XXXV e LXXVIII, da CF).
Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55549738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:56
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 6ebe3abc-906e-4d89-b50d-ea0af8d25369

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052836 - GO(2025/0363846-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO BERNARDI JUNIOR
AGRAVANTE
: NIUZA APARECIDA BERNARDI
AGRAVANTE
: CARLA CRISTINA BERNARDI
AGRAVANTE
: PAULA CRISTINA BERNARDI MARQUES
ADVOGADOS
: MARION CRISTINA LOPES LEÃO RIBEIRO - GO018331
WALLACE MARTINS DO CARMO DUTRA - GO046041
AGRAVADO
: PAULO CESAR REIS VIEIRA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: GEOVANA LOPES CARVALHO - GO031535
PAULO CESAR REIS VIEIRA - GO022144
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL AO CREDOR. EMOLUMENTOS
CARTORÁRIOS. REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO.
INCLUSÃO
NO
CRÉDITO
EXEQUENDO.
CABIMENTO.
FUNDAMENTO NA MORA DO DEVEDOR.
DO CÓDIGO
ART. 395
CIVIL. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. ARTS. 402 E 944 DO
CC.
COBRANÇA
NO
BOJO
DA
PRÓPRIA
EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE. ARTS. 4o, 8o E 797, DO CPC. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão

recorrido examina, de modo suficiente, as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. O órgão
julgador não está adstrito ao exame individualizado de todos os argumentos
deduzidos pelas partes, sendo suficiente que decline, de forma clara e
coerente, os fundamentos de seu convencimento. A contrariedade ao interesse
do recorrente não caracteriza, por si só, omissão, contradição ou obscuridade
no julgado.
2. A adjudicação de bem imóvel ao credor, na forma do
do CPC,

art. 825
concretiza-se mediante expedição da respectiva carta de adjudicação, cuja
eficácia perante terceiros e a aquisição da plenitude dos atributos da
propriedade dependem, necessariamente, do registro no Cartório de Registro
de Imóveis competente, nos termos do
do Código Civil e do
art. 1.245
I, item 26, da
Sem o registro, o adjudicatário não
art. 167,
Lei n. 6.015/1973.
ostenta a condição jurídica de proprietário perante terceiros.
3. Os emolumentos cartorários despendidos pelo credor para viabilizar o

registro da carta de adjudicação configuram dano emergente diretamente
decorrente da mora do devedor, enquadrando-se na responsabilidade civil
abrangente prevista no
do Código Civil. Existe nexo causal direto
art. 395
entre o inadimplemento e a despesa suportada pelo credor: sem a mora, não
Documento eletrônico VDA55137161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:25
Código de Controle do Documento: 06c9a431-c55f-4855-947d-7e241126d9fc

haveria execução; sem a execução, não haveria adjudicação; e sem a
adjudicação, não haveria emolumentos a desembolsar.
4. À luz do princípio da reparação integral (
),

restitutio in integrum
consagrado nos arts. 402 e 944 do Código Civil, o devedor em mora responde
pela totalidade dos prejuízos causados ao credor, compreendendo os danos
emergentes — o que efetivamente se perdeu — e os lucros cessantes — o que
razoavelmente se deixou de ganhar. Os emolumentos pagos ao oficial do
registro, cuja exigência é compulsória e inarredável (art. 14 da
, representam despesa necessária, inevitável e
Lei n. 6.015/1973)
integralmente imputável ao inadimplemento do devedor.
5. O disposto nos arts. 82, §§ 1o e 2o, 84 e 907 do CPC, que disciplinam o
pagamento das despesas processuais pelo vencido, não restringe nem esgota a
responsabilidade do devedor pelos efetivos e integrais prejuízos decorrentes
de sua mora, regidos pelo princípio da reparação integral fundado nos arts.
395, 402 e 944 do Código Civil, institutos que coexistem de forma harmônica
e complementar no ordenamento jurídico.
6. Os emolumentos cartorários devidos em razão do registro da carta de
adjudicação podem ser reconhecidos e cobrados no bojo da própria execução,
sem necessidade de ajuizamento de ação autônoma, porquanto: (a) a
finalidade do processo executivo é a satisfação integral do crédito do
exequente (art. 797 do CPC); (b) a analogia com o tratamento conferido aos
honorários advocatícios — cobrados nos próprios autos da execução (art. 827
do CPC e
§ 1o, da
— revela que encargos
art. 24,
Lei n. 8.906/1994)
decorrentes do inadimplemento são exigíveis no próprio processo executório;
e (c) obrigar o credor a ajuizar nova ação para reaver valores comprovados
documentalmente afrontaria os princípios da efetividade da tutela
jurisdicional, da duração razoável do processo e da economia processual
(arts. 4o e 8o do CPC e 5o, incisos XXXV e LXXVIII, da CF).
Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interposto por CARLOS ALBERTO BERNARDI
JUNIOR, NIUZA APARECIDA BERNARDI, CARLA CRISTINA BERNARDI e
PAULA CRISTINA BERNARDI MARQUES contra decisão que obstou a subida de
recurso especial.
Extrai-se dos autos que os agravantes interpuseram recurso especial, com
fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
art. 105,
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS cuja ementa guarda os seguintes termos (fls. 63-
64):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DESPESAS
CARTORÁRIAS.
INCLUSÃO
NO
VALOR
EXEQUENDO.
CONHECIMENTO
E
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Proposto Agravo de Instrumento contra decisão
proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Rio
Verde, nos autos de Ação de Execução de Título Executivo
Documento eletrônico VDA55137161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:25
Código de Controle do Documento: 06c9a431-c55f-4855-947d-7e241126d9fc

Extrajudicial ajuizada por empresa individual em desfavor
dos agravantes.
1.2. A decisão agravada acolheu parcialmente a
impugnação à execução, excluindo do valor exequendo
apenas os valores relativos a impostos (IPTU e ITBI) e
tarifas (água), mantendo, contudo, a inclusão das despesas
cartorárias decorrentes do registro da carta de adjudicação.
1.3. Os agravantes insurgiram-se contra a manutenção da
cobrança das custas cartorárias, requerendo sua exclusão
do cálculo do débito exequendo, com fundamento em
excesso de execução.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível
a inclusão das despesas cartorárias relativas ao registro da
carta de adjudicação no valor exequendo, em ação de
execução de título executivo extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As despesas cartorárias, quando decorrentes do processo
executivo, são consideradas exigíveis, nos termos do
do Código de Processo Civil (sic) , por
art. 395
representarem prejuízos oriundos da mora do devedor.
3.1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
consolidado no sentido de que é possível a inclusão de
despesas cartorárias no valor da dívida executada, a
exemplo do decidido no AgRg no R Esp n. 1.068.133/DF.
3.2. Diante disso, a decisão agravada está em conformidade
com a jurisprudência e com o ordenamento jurídico,
motivo pelo qual deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de
julgamento: É legítima a inclusão de despesas cartorárias,
decorrentes do registro da carta de adjudicação, no cálculo
do valor exequendo, por se tratarem de custos incorridos
em razão da mora do devedor no âmbito da execução.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 88-96).
No recurso especial, alegam, preliminarmente, ofensa aos arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, II, do CPC, porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o
Tribunal de origem não se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da
controvérsia.
Aduzem, no mérito, que o acórdão contrariou as disposições contidas nos
artigos 395 do Código Civil e 82, §§ 1o e 2o, 84 e 907 do Código de Processo Civil.
Sustentam, em síntese, que os custos pelo registro da carta de adjudicação
dos imóveis em favor do exequente não podem ser incluídos no valor do débito
executado, por não serem despesas processuais.
Foram oferecidas contrarrazões ao recurso especial (fls. 146-154).
Sobreveio o juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls.
158-162), o que ensejou a interposição do presente agravo.
Apresentada contraminuta do agravo (fls. 180-187 ).
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA55137161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:25
Código de Controle do Documento: 06c9a431-c55f-4855-947d-7e241126d9fc

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame
do recurso especial.
Inicialmente, não há que se falar em ofensa aos artigos 489 e 1.022 do
CPC, uma vez que o Tribunal de origem solucionou a lide em conformidade com o que
foi apresentado em juízo e que o acórdão recorrido possui fundamentação suficiente,
inexistindo omissão, porquanto manifestou-se de forma expressa e fundamentada sobre
os motivos que o levaram a negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelos
recorrentes.
Cumpre ressaltar que o órgão julgador não está adstrito ao exame
individual e pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo
suficiente que decline, de forma clara e coerente, os fundamentos que alicerçaram seu
convencimento, em observância ao disposto no artigo 489 do Código de Processo Civil.
O fato de a decisão revelar-se contrária à pretensão da parte não caracteriza, por si só,
omissão, contradição ou obscuridade no julgado, muito menos denota falta de
fundamentação.
A propósito, cito precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO
ART. 1.022

NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
CPC/2015.
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
SEGURO
HABITACIONAL
(SFH).

PRETENSÃO
DE
HERDEIROS/BENEFICIÁRIOS.
QUITAÇÃO
DO
SALDO
DEVEDOR
APÓS
COBERTURA
SECURITÁRIA
DEFERIDA.
PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO
ÂNUO DO
§ 1o, II, B, DO
ART. 206,
CC/2002.
INCIDÊNCIA DO PRAZO DECENAL DO
DO
ART. 205
PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO
CC/2002.
AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS AO TRF2 PARA
JULGAMENTO DAS APELAÇÕES.
1. Os embargos de declaração possuem finalidade
integrativa, restritos à correção de omissão, obscuridade,
contradição interna ou erro material. Inexiste afronta ao
do
quando o acórdão examina, de
art. 1.022
CPC/2015
modo suficiente, as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse
da parte. A contradição sanável é a interna ao julgado, não
a divergência com a tese do embargante.
[...]
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.191.272/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/11/2025,
)
27/11/2025.

Documento eletrônico VDA55137161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:25
Código de Controle do Documento: 06c9a431-c55f-4855-947d-7e241126d9fc

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
HASTA
PÚBLICA.
DESFAZIMENTO
DA
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL.
§§ 1o E 2o,
ART. 903,
DO CPC. SÚMULA 283/STF.
1. A controvérsia gira em torno da validade da arrematação
de um imóvel, cuja anulação foi determinada pelo Tribunal
de Justiça do Mato Grosso do Sul. A Corte entendeu que
houve remição da dívida. O recorrente, no entanto, sustenta
que a remição foi intempestiva, realizada sem o depósito
integral do valor devido e somente após a assinatura do
auto de arrematação.
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
quando a Corte estadual enfrenta, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas.
3. A arrematação torna-se irretratável após a assinatura do
auto, conforme dispõe o caput do
do CPC. No
art. 903
entanto, é possível seu desfazimento se forem
comprovados vícios que se enquadrem nas hipóteses
excepcionais previstas nos §§ 1o e 2o do referido artigo.
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso
especial, de fundamento autônomo e suficiente à
manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula
283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
5. A falta de cotejo analítico impede o acolhimento do
recurso, pois não foi demonstrado em quais circunstâncias
o caso confrontado e o aresto paradigma aplicaram
diversamente o direito sobre a mesma situação fática.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.(
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 1.936.100/MS,
Terceira Turma, DJEN de
)
15/5/2025.

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO E
COBRANÇA
MOVIDA
POR
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA
CONTRA
EX-SÓCIO
ADMINISTRADOR. EMPRÉSTIMOS E DESPESAS
IRREGULARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
VERIFICADO.
COMPROVAÇÃO
DOS
FATOS
CONTROVERTIDOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

DISTRIBUIÇÃO
DA
SÚMULA
211/STJ.
SUCUMBÊNCIA.
SÚMULA
7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação ajuizada em
Recursos especiais
20/9/2013.
interpostos em
e
Autos conclusos ao
27/1/2017
9/2/2017.
Gabinete da Relatora em 10/9/2018.
2. O propósito recursal é verificar se houve negativa de
prestação jurisdicional, cerceamento de defesa e afronta ao
princípio da correlação, bem como se há comprovação dos
fatos narrados na inicial e se a distribuição da sucumbência
foi feita de forma proporcional pelo acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA55137161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:25
Código de Controle do Documento: 06c9a431-c55f-4855-947d-7e241126d9fc

3. O acórdão recorrido apresenta fundamentação adequada,
tendo os julgadores reconhecido, à unanimidade, com base
em ampla incursão no acervo probatório dos autos, a
obrigação do recorrente em restituir os valores ali
elencados. Ausência de violação ao
do
art. 489
CPC/15.
4. Não há nulidade processual quando o Tribunal julga
integralmente a lide e soluciona a controvérsia em
conformidade com o que lhe foi apresentado. O julgador
não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo,
apenas, enfrentar a demanda observando as questões
relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedente.
[...]
RECURSO ESPECIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
NÃO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DO EX-
SÓCIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.837.445/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/10/2019,
)
28/10/2019.

Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial na qual houve
adjudicação pelo credor de imóvel penhorado, sendo aceito pelo juízo de primeira
instância a inclusão dos emolumentos cartorários decorrentes do registro da carta de
adjudicação no cálculo do débito, tendo o Tribunal local mantido a decisão.
O presente recurso especial versa sobre as seguintes questões: (a) se o
devedor-executado é responsável pelo ressarcimento ao credor-exequente dos
emolumentos extrajudiciais e demais gastos necessários à formalização da adjudicação
de imóvel, incluindo o registro da carta de adjudicação no cartório imobiliário; (b) se tal
responsabilidade pode ser reconhecida, a requerimento do credor, pelo próprio juízo da
execução, dispensando-se o ajuizamento de ação autônoma de cobrança.
Como visto, no curso da execução, o credor requereu e obteve a
adjudicação de imóvel pertencente ao devedor-executado, em substituição ao pagamento
em dinheiro da quantia exequenda. Para efetivação do ato, o credor despendeu valores
correspondentes a emolumentos devidos ao Cartório de Registro de Imóveis para o
registro da carta de adjudicação .
A questão que se impõe é a de saber se tais despesas, suportadas pelo
credor como condição para o aperfeiçoamento do ato adjudicatório, compõem o crédito
exequendo e podem ser exigidas no bojo da mesma execução.
A adjudicação de bem imóvel ao credor constitui uma das formas de
expropriação previstas no
do Código de Processo Civil. Trata-se de ato
art. 825
processual pelo qual o próprio exequente recebe o bem penhorado em pagamento da
dívida, pelo valor de avaliação.
A carta de adjudicação é o título judicial que instrumentaliza essa
transferência compulsória e, para que produza efeitos perante terceiros e confira ao
Documento eletrônico VDA55137161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:25
Código de Controle do Documento: 06c9a431-c55f-4855-947d-7e241126d9fc

adjudicatário a plenitude dos atributos da propriedade imóvel, é imprescindível o seu
registro no Registro de Imóveis competente, nos termos do
do Código Civil e
art. 1.245
do
I, item 26, da Lei de Registros Públicos (
.
art. 167,
Lei no 6.015/1973)
Sem o registro, o adjudicatário não ostenta, juridicamente, a condição de
proprietário perante terceiros, razão pela qual o desembolso dos emolumentos cartorários
é absolutamente necessário e indispensável ao aperfeiçoamento do ato expropriatório.
Por sua vez, o
do Código Civil dispõe, com meridiana clareza:
art. 395

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua
mora der causa, mais juros, atualização dos valores
monetários
segundo
índices
oficiais
regularmente
estabelecidos, e honorários de advogado.

A mora do devedor — configurada desde a data do inadimplemento ou da
citação, conforme o caso (arts. 394 e 397 do CC) — impõe-lhe a responsabilidade por
todas as consequências jurídicas e patrimoniais decorrentes do descumprimento da
obrigação. Essa responsabilidade é abrangente e engloba não apenas o valor principal, os
juros e a correção monetária, mas todos os prejuízos que o credor suportou em razão do
inadimplemento.
Os emolumentos pagos pelo credor para registrar a carta de adjudicação
são, precisamente, um prejuízo decorrente da mora do devedor. Se o devedor houvesse
cumprido sua obrigação voluntariamente, jamais seria necessário promover a execução,
pedir a penhora do imóvel, requerer a adjudicação e, por fim, desembolsar valores ao
cartório para formalizar a transferência forçada do bem. Existe, portanto, nexo causal
direto entre a mora do devedor e a despesa suportada pelo credor: sem o
inadimplemento, não haveria adjudicação; sem a adjudicação, não haveria emolumentos
a pagar.
Vale lembrar que o ressarcimento deve englobar todos os prejuízos
causados ao credor, compreendendo as perdas e danos em sentido amplo, que incluem os
danos emergentes — o que efetivamente se perdeu — e os lucros cessantes — o que
razoavelmente se deixou de ganhar (art. 402 do Código Civil). O pagamento de
emolumentos cartorários para viabilizar a satisfação forçada do crédito enquadra-se
inequivocamente na categoria de dano emergente.
Ademais, o
do Código Civil estabelece que "a indenização mede-se
art. 944
pela extensão do dano". Trata-se da consagração legislativa do princípio da reparação
integral (
), segundo o qual o lesado deve ser colocado na situação
restitutio in integrum
em que se encontraria se o dano não houvesse ocorrido, arcando o responsável com todas
as consequências patrimoniais negativas causadas ao credor.
Os emolumentos cobrados pelos Cartórios de Registro de Imóveis têm
natureza de taxa, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo
Documento eletrônico VDA55137161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:25
Código de Controle do Documento: 06c9a431-c55f-4855-947d-7e241126d9fc

fixados por lei estadual e correspondendo à contraprestação pelo serviço público
delegado. Sua incidência é compulsória: o oficial do registro é proibido de praticar o ato
sem o prévio pagamento dos emolumentos devidos (art. 14 da
.
Lei no 6.015/1973)
Assim, não se trata de despesa facultativa ou supérflua: o credor é
legalmente obrigado a pagar os emolumentos para que o registro da carta de adjudicação
seja realizado. Trata-se, portanto, de despesa necessária, inevitável e diretamente
imputável ao inadimplemento do devedor.
Convém ressaltar que o disposto nos arts 82, §§ 1o e 2o, 84 e 907 do CPC,
que tratam do pagamento, pelo vencido, das despesas processuais, não limitam a
responsabilidade do devedor pelos efetivos e integrais prejuízos que de sua mora
decorrem, fundada no princípio da reparação integral insculpido nos citados arts. 395,
402 e 944 do Código Civil, como acima exposto. Tratam-se de institutos que coexistem
de forma harmônica e complementar no ordenamento jurídico.
Discorrendo sobre o
do CPC, que abaixo será citado, Araken de
art. 797
Assis apresenta o seguinte ensinamento:

Em consequência da busca incessante da cabal satisfação
do credor, o obrigado responderá sozinho pelas despesas
do processo. Esclarecido que a máquina judiciária não se
move graciosamente, o resultado não se cumprirá,
restaurando o direito do exequente, se o executado não
suportar todos os ônus financeiros do processo, incluindo
honorários de advogado (art. 85, § 1o) e as despesas
processuais
e
extraprocessuais
porventura
antecipadas. (ASSIS, Araken de. Manual de Execução. 22.
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2024. p. 118)

Reconhecida a obrigação ressarcitória do devedor quanto aos custos do
registro da carta de adjudicação, questão de suma relevância prática é a de saber se o
credor necessita ajuizar ação autônoma para ser ressarcido dos emolumentos pagos, ou se
tal reconhecimento pode ocorrer no bojo da própria execução.
A resposta é inequivocamente favorável à segunda alternativa, com amparo
nos fundamentos que se passa a expor:
O
do Código de Processo Civil é a norma basilar que orienta toda a
art. 797
interpretação do processo de execução:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em
que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução
no interesse do exequente que adquire, pelo penhor, arresto
ou penhora, o direito de preferência sobre os bens
penhorados.

Esse dispositivo explicita que a execução é instrumento criado
exclusivamente para satisfazer o credor. A finalidade do processo executivo é a
satisfação integral do direito do exequente, de modo que qualquer interpretação que force
Documento eletrônico VDA55137161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:25
Código de Controle do Documento: 06c9a431-c55f-4855-947d-7e241126d9fc

o credor a buscar em ação separada parcela do que lhe é devido afronta a teleologia do
Se os emolumentos do registro foram custeados pelo credor em decorrência
art. 797.
direta do procedimento executório, sua recuperação deve ocorrer no bojo desse mesmo
processo, sob pena de frustração da finalidade legal da execução.
Por outro lado, o tratamento dado pelo CPC aos honorários advocatícios no
processo de execução oferece o paradigma mais direto e revelador para a questão ora
examinada.
O
do CPC determina:
art. 827

Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os
honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos
pelo executado.

Se os honorários advocatícios — que remuneram o trabalho do profissional
contratado pelo credor — são fixados e executados nos próprios autos da execução, sem
necessidade de ação autônoma (art. 24, § 1o,
, com idêntica razão
Lei n. 8.906/1994)
devem sê-lo os emolumentos cartorários, que representam despesa ainda mais
diretamente vinculada ao ato executório (o registro da carta de adjudicação). A
é a
ratio
mesma: o
do CC atribui ao devedor todos os encargos decorrentes de seu
art. 395
inadimplemento, e o processo de execução é o veículo adequado para a cobrança de
todos eles.
Ademais, o
o do CPC consagra o direito à tutela jurisdicional efetiva,
art. 4
tempestiva e adequada. O
o, por sua vez, impõe ao juiz o dever de observar a
art. 8
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência, primando
pela solução integral do mérito. Esses princípios são concretizações das garantias
constitucionais dos incisos XXXV e LXXVIII do
o da Constituição Federal, que
art. 5
asseguram o acesso à jurisdição efetiva e a duração razoável do processo.
Obrigar o exequente — que já percorreu todo o iter da execução, obteve a
penhora, requereu a adjudicação e formalizou o registro — a ajuizar uma nova ação para
reaver o valor dos emolumentos violaria frontalmente esses princípios. O credor seria
compelido a arcar com novos custos, novas dilações temporais e nova exposição ao risco
de insolvência do devedor, para recuperar valores que são, juridicamente, parte
integrante do seu crédito. Esse resultado seria duplamente irracional: irracional sob o
prisma da eficiência processual e irracional sob o prisma da justiça material.
Finalmente, trata-se de valor certo, documentalmente comprovado pelos
recibos emitidos pelo Cartório de Registro de Imóveis. Basta a juntada dos comprovantes
de pagamento e o requerimento de atualização do demonstrativo de cálculo para que o
juízo da execução reconheça o encargo e o incorpore ao saldo devedor, mediante simples
decisão interlocutória, sem qualquer necessidade de processo autônomo.
Documento eletrônico VDA55137161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:25
Código de Controle do Documento: 06c9a431-c55f-4855-947d-7e241126d9fc

Dessa forma, o acórdão recorrido, a par de não infringir os dispositivos
legais apontados no recurso especial, está em consonância com a melhor interpretação do
normativo legal que regulamenta a matéria.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§ 11, do CPC tendo
art. 85,
em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA55137161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:25
Código de Controle do Documento: 06c9a431-c55f-4855-947d-7e241126d9fc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.052.836 / GO
Número Registro: 2025/0363846-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00440005120148090137 440005120148090137 509442341 50944234120258090137
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO BERNARDI JUNIOR
AGRAVANTE : NIUZA APARECIDA BERNARDI
AGRAVANTE : CARLA CRISTINA BERNARDI
AGRAVANTE : PAULA CRISTINA BERNARDI MARQUES
ADVOGADOS : MARION CRISTINA LOPES LEÃO RIBEIRO - GO018331
WALLACE MARTINS DO CARMO DUTRA - GO046041
AGRAVADO
: PAULO CESAR REIS VIEIRA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : PAULO CESAR REIS VIEIRA - GO022144
GEOVANA LOPES CARVALHO - GO031535
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55526861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:44:07
Código de Controle do Documento: 6dcfce72-a398-4393-bee6-0289de2be5b0

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:44:07
Código de Controle do Documento: 6dcfce72-a398-4393-bee6-0289de2be5b0